Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800710-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: SALES RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 155 DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. PREJUDICADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A ilegalidade apontada na prisão em flagrante do paciente resta prejudicada, diante da homologação do ato pelo Juízo
a quo
, o qual não vislumbrou nenhum vício material ou formal a ser sanado
;

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de fevereiro e término em 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
28
de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente Sales Ribeiro da Silva, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0800305-54.2023.8.14.0009.

Consta da impetração, que o paciente está preso em flagrante desde 23/01/2023, pela suposta prática do crime de furto, ocorrido no dia 23/01/23.

Que em seu depoimento em delegacia, o acusado relata que entrou no barco para pegar umas coisas, pois estava passando necessidade e Marquinho (vítima) está lhe devendo dinheiro. Afirmou que Marquinho chegou e ele saiu com uma Makita e uma Furadeira, que não correu de Marquinho, mas ele saiu gritando “PEGA LADRÃO”, levando populares a lhe agarrarem e agredirem, tendo a polícia chegado e lhe conduzido à Depol.

Alega que no dia 24/01/23 foi realizada a audiência de custódia, sendo verificado indícios visíveis de tortura pelos populares, conforme demonstrado por meio dos prints da mídia da audiência de custódia.

Que a Defesa requereu relaxamento da prisão em flagrante, em razão da prisão ilegal, e subsidiariamente, pediu a liberdade provisória e a realização de um novo exame de corpo de delito, visto que as lesões no rosto do paciente eram visíveis, porém nada constava no exame médico realizado (ID. 85272511- p. 21/22), conforme mídias a IDs. 85375201 e 85375208.

Aduz o digno Defensor, que o Ministério Público foi favorável ao relaxamento da prisão, bem como requereu a realização de exames mais específicos, com o fim de demonstrar se as agressões pelos populares teriam causados maiores danos ao paciente; todavia, mesmo diante da manifestação favorável do Parquet Estadual ao relaxamento da prisão, o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva.

Registra a
ilicitude da prisão em flagrante
, ante a prática de tortura sofrida pelo paciente, assim como a irregularidade da prisão preventiva, já que o delito pelo qual está sendo acusado possui pena máxima em abstrato inferior a quatro anos, inviabilizando a expedição do respectivo decreto de segregação.

Destaca, ainda, o impetrante, que o coacto é detentor de
condições pessoais favoráveis subjetivas
, haja vista possuir endereço fixo, é trabalhador, preenchendo requisitos para responder a ação penal em liberdade, bem como inexiste qualquer uma das hipóteses autorizadoras à decretação de prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPPB a legitimar a sua custódia.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o nobre Defensor Público impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja determinada a imediata
revogação da prisão preventiva do paciente aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que a custódia é a
última ratio
a ser seguida pelo julgador, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. No mérito, conhecer do pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. É o relato sucinto.

Na data de 30.01.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 02.02.2023, através do Ofício nº. 06/2023 - GVC, esclareceu que:

“(...) a) Síntese:

Noticiam os inclusos autos que no dia 22/01/2023, por volta das 20:00h, a guarnição da polícia militar foi acionado por populares que informaram a ocorrência de um tumulto na Praça do Coreto, onde algumas pessoas haviam imobilizado o flagrado SALES RIBEIRO DA SILVA, acusado de suposto cometimento de crime de furto de materiais de um barco de pesca nas proximidades da orla de Bragança – PA, tendo como vítima MAURÍCIO ANDRANTE DA CUNHA. Ao chegar na localidade, a Polícia Militar conduziu o flagrado com os objetos supostamente relacionados ao crime de furto, 01 – Makita e 01 – Furadeira.

A vítima MAURICIO ANDRADE CUNHA, em depoimento na delegacia, informou que verificou que a porta da embarcação estava arrombada, logo após correu atrás do homem que tinha saído da embarcação e que ele havia sido detido na praça por populares.

Já o flagrado em seu interrogatório disse que a vítima supostamente lhe deve uma quantia em dinheiro e que teria entrado no barco para pegar umas coisas, porém ao sair a vítima teria gritado pega ladrão quando então populares passaram a lhe agredir.

Durante a audiência de custódia vídeo nº 05 constante no ID: 85375195, aos 01:30min, o flagrado afirma que “foram os populares que lhe agrediram, que não sabe se algum policial lhe agrediu.”

Diante dos elementos constantes nos autos, bem como as declarações prestadas pelo custodiado, não há qualquer elemento que caracterize maus tratos ou tortura por parte dos policiais militares, e em que pese as alegações da defesa.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Segue em anexo a decisão motivada.

Ademais o custodiado progrediu para o regime aberto nos autos de execução penal 2000038-18.2022.8.14.0009, aos 27 de setembro de 2022, deste modo, praticou novo delito, descumprindo as obrigações a si impostas, quais sejam;

Pelo exposto, considerando o que dos autos constam, CONCEDO a progressão do regime semiaberto para o ABERTO em favor do reeducando acima citado, com os benefícios do novo regime, se por outro motivo não deva permanecer preso em outro regime.

Imponho-lhe as seguintes obrigações (art. 115, Lei 7.210/1984), sob pena de revogação (§2º, art. 36, C.P.B.):

1. Apresentar à casa penal comprovante de endereço, que deverá ser juntado aos autos de execução no sistema SEEU.

2. Obter ocupação lícita, no prazo de 90 dias;

3. Comunicar sua ocupação ao Juízo, trimestralmente, informando sua situação e assinando livro de comparecimento, até o período final da pena, previsto para 01/06/2027;

4. Não mudar do território da comarca do Juízo da Execução, sem prévia autorização deste;

5. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

6. Recolher-se à habitação particular até às 22:00 horas e nos dias de folga;

7. Não frequentar bares e similares, casas de jogos e boates;

8. Não se envolver em procedimentos penais;

9. Não portar armas.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso em flagrante delito aos 23/01/2023, e após audiência de custódia, observadas a condições do flagrante, foi convertida em preventiva pelos motivos expostos.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A autoridade policial concluiu o inquérito policial, e está aguardando a manifestação do órgão Ministerial.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões etc. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pela
denegação
da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
suposta irregularidade da prisão em flagrante
, ilegalidade da prisão preventiva, possuidor de predicados subjetivos favoráveis
, e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente sob a afirmação de
irregularidade da prisão em flagrante
, não há que prosperar.

Com efeito, é cediço que a ilegalidade apontada na prisão em flagrante do paciente resta prejudicada, diante da homologação do ato pelo Juízo
a quo
, o qual não vislumbrou nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Dessa forma, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
eventuais vícios existentes no referido ato encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão
; isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a suposta irregularidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Outrossim, no que tange a alegação de que o paciente foi vítima da prática de tortura, observa-se que o Magistrado do feito tem sido cauteloso, tanto que em seu decisum determinou ao Centro de Recuperação Regional de Bragança – CRRB, que encaminhasse o custodiado para que fosse submetido a novo exame de corpo de delito, tendo em vista que o flagrado apresenta lesões visíveis, cujo exame deverá ser diverso daquele em foi realizado o primeiro, determinando, ainda, a intimação da médica que assinou o primeiro laudo, para que esclareça a inexistência de lesão alguma, já que perceptíveis na audiência de custódia. Colaciono trecho da decisão:

Considerando que o exame de corpo de delito constante no ID: 85272511, Pág. 21 e 22, atesta que “NÃO HÁ LESÃO ALGUMA” DETERMINO:

a) Ao Centro de Recuperação Regional de Bragança – CRRB que encaminhe o custodiado para que seja submetido a novo exame de corpo de delito, tendo em vista que o flagrado apresenta lesões visíveis;

b) Que o local a ser realizado o exame deverá ser diverso daquele em que foi realizado o primeiro exame (anexo aos autos);

c) Que verifique a necessidade de exames complementares, dentre eles de imagem, uma vez que o flagrado alega ter sofrido muitas agressões na cabeça por parte dos populares;

d) Após realização de novo exame de corpo delito, proceda-se a intimação da médica que assinou o primeiro laudo, Dra. ERIKA OLIVEIRA RIBEIRO – CRM 17.688, para que esclareça o conteúdo dos referidos laudos, considerando que no laudo por ela assinado consta que no custodiado “NÃO HÁ LESÃO ALGUMA” sendo perceptível nesta audiência a existência de lesões.

Dessa maneira, prejudicada a alegação de irregularidade na prisão em flagrante do paciente, eis que preso por novo título judicial.

Já quanto a alegação de
ilegalidade da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) II – DO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime do crime de furto, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, e diante do depoimento da vítima, assim como a periculosidade do agente que responde a várias ações penais, dentre elas, várias do mesmo tipo penal, inclusive estando em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, deste modo, os elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagrado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que como já mencionado, em liberdade se dedica ao cometimento de crimes.

Além disso, a certidão criminal positiva, denota a reiteração delitiva do flagrado e é demonstrativo concreto do risco à ordem pública. Consigne-se, a propósito, que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admitida a imposição de medida cautelar, inclusive a mais gravosa delas consubstanciada na segregação da liberdade, a fim de evitar a reiteração delitiva. Nesse sentido:

“(...) Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014”. (STJ - HC: 626796 RS 2020/0300138-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 05/02/2021 - grifei e sublinhei, sem cortes no original)

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do flagrado, para evitar a reiteração delitiva, e garantir a ordem pública, nos termos acima declinados.

Por todo o exposto, visando garantir a ORDEM PÚBLICA, converto, pois, a prisão decorrente do flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, de SALES RIBEIRO DA SILVA com base no art. 310, II do CPP, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, revelada sua necessidade ante certidão de antecedente positiva, a fim de evitar reiteração criminal, pois encontrava-se cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, quando veio novamente a delinquir.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito demostram a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente
“(...)
supostamente cometeu o crime de furto de materiais de um barco de pesca nas proximidades da orla de Bragança, tendo sido contido pela vítima e por populares que estavam na praça
.”

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, especialmente pelo fato de que foi concedido ao acusado a progressão de regime em relação a outro processo, devendo ter sido cumprido os requisitos do benefício garantido ao paciente naquela oportunidade.

Esclareço ainda que o furto, tem pena em abstrato não superior a 04 (quatro) anos, bem como por ausência de requisitos do art. 312, do CPPB. No que tange ao argumento penalógico, verifica-se que a periculosidade do paciente e a sua contumácia delitiva, autorizam o édito segregacional, consoante Precedente do STJ no HC 626796 RS 2020/0300138-0, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – DP: DJ 05/02/2021) De outra banda, observa-se que a decisão guerreada – ID 12438721, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente para garantia da ordem pública, não merecendo reparos.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2023